Tribunal: TJMT
Processo: 0008306-83.2011.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008306-83.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDO GONCALVES PAULIKEVIS - ME - CNPJ: 00.255.569/0001-06 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO
E DE QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Ademais, o acórdão embargado
detalhou
e analisou
de forma pormenorizada
o termo de parcelamento e seus respectivos comprovantes de pagamento.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto.

Assegura que não se pode falar em pagamento integral do débito “
isso porque, não obstante tenha sido celebrado acordo de parcelamento da dívida, o executado descumpriu o item ‘e’ do termo de confissão do débito, o que ensejou em rescisão do parcelamento e prosseguimento da execução fiscal
”.

Assevera que “
a cláusula tem base legal, havendo disposição expressa no Decreto 6.023/2005 que, o não recolhimento no prazo implicará em rescisão do acordo e prosseguimento da execução fiscal, pelo saldo remanescente, sem os benefícios do programa de parcelamento
”.

Afiança que “
tal fato foi apontado pelo Estado de Mato Grosso no Id 38021016, inclusive mediante a juntada do espelho do sistema que demonstrou a interrupção do pagamento entre 15/10/2018 e 23/05/2019 e consulta detalhada do processo, que incluiu a anotação de modificação do estado ‘em pagamento’ para ‘pré-ajuizado’, indicando a interrupção do parcelamento
”.

Afirma que “
rescindido o parcelamento, a CDA
[Certidão de Divida Ativa]
voltou ao status ativa, para prosseguimento da execução fiscal
” e “
o abatimento dos valores foi realizado, entretanto, sem a aplicação dos benefícios do acordo, tendo em vista que o contribuinte não efetuou os pagamentos tempestivamente
”.

Acentua que “
os comprovantes de pagamento juntados não são hábeis a comprovar a satisfação integral da dívida na medida em que não foi quitado o valor integral do débito, cujo valor remanescente foi juntado pelo Estado de Mato Grosso por intermédio das CDAs atualizadas
”.

Alega que “
a extinção do executivo por quitação é equivocada, razão pela qual se requer o pronunciamento deste Egrégio Tribunal quanto ao descumprimento do parcelamento
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Aparecido Gonçalves Paulikevis – ME, com requerimento para “
determinar a baixa da restrição judicial lançada no veículo descrito e caracterizado a fls. 71 dos autos físicos; ou alternativamente, seja alterada a restrição de circulação lançada sob o veículo, para restrição a venda, possibilitando ao Executado a utilização do bem que lhe pertence, até o transito em julgado do feito
” (Id.
160135175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado
que

as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Nesse sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação
0000687-98.2004.8.11.0019
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em
14 de junho de 2022
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração na apelação
1001910-17.2018.8.11.0007
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em
14 de junho de 2022
;
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
5 de julho de 2021
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001044-75.2014.8.11.0036, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
21 de junho de 2021
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001317-92.2003.8.11.0051, relatora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
9 de fevereiro de 2021
; e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 154691/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
12 de agosto de 2019
.

Outrossim, foi explicitado que
a embargada, na data de 7 de janeiro de 2020, informou que “
as parcelas foram recolhidas conforme ajustado no acordo entabulado com o exequente, inclusive a cota referente ao pagamento do FUNJUS
[Fundo da Justiça]” e apresentou cópia do termo de parcelamento com os comprovantes de pagamento
, este que foi transcrito e analisado pelo acórdão
embargado:

Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento – Decreto nº 6.023/2005

Nº Termo: 173577.

Tipo de processo: Auto de infração.

Órgão: SEMA.

Devedor:
Aparecido Gonçalves Paulikevis – ME.

[...]

O devedor/contribuinte acima identificado requer o parcelamento da dívida ativa inscrita, reconhece e confessa ser devedor da importância de R$ 45.678,60 (quarenta mil e seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), referente ao saldo devedor da CDA nº 20111877, ora em execução fiscal pela Comarca de Rondonópolis, adiante demonstrado:

Demonstrativo do Débito Inscrito

CDA

Valor original

Correção monetária

Valor corrigido

Multa

Juros

FUNJUS

Débito atualizado

20111877

0,00

0,00

0,00

18.456,00

23.070,00

4.152,60

45.678,00

* Valores válidos até 31/12/2017 – após esta data serão recompostos

Discriminação do Parcelamento

Discriminação do parcelamento

Nº de parcelas

Valor da 1ª parcela

Valor CDA com benefício: 14.534,09

12

1.211,17

FUNJUS: 1.453,40

2

726,70

Débito com benefício + FUNJUS: 15.987,50

[...]. (Id. 104355124 – fls. 2). [sem negrito no original]

Comprovantes de pagamento

Parcela

Vencimento

Data de Pagamento

Valor

1ª

28/12/2017

26/12/2017

R$ 1.211,17

FUNJUS – 1ª

28/12/2017

26/12/2017

R$ 726,70

2ª

31/1/2018

25/1/2018

R$ 1.226,32

3ª

28/2/2018

27/2/2018

R$ 1.240,88

4ª

29/3/2018

7/3/2018

R$ 1.253,52

5ª

30/4/2018

27/4/2018

R$ 1.280,96

6ª

30/5/2018

29/5/2018

R$ 1.273,51

7ª

29/6/2018

29/6/2018

R$ 1.290,97

8ª

31/8/2018

30/8/2018

R$ 1.343,13

9ª

31/10/2018

31/10/2018

R$ 1.369,81

10ª, 11ª e 12ª

31/5/2019

31/5/2019

R$ 4.353,75

FUNJUS – 2ª

31/1/2018

291/2018

R$ 739,85

[...]. (Id. 104355124 – fls. 17/29). [sem negrito no original]

Além disso, apesar de o embargante afirmar que “
os comprovantes de pagamento juntados não são hábeis a comprovar a satisfação integral da dívida na medida em que não foi quitado o valor integral do débito, cujo valor remanescente foi juntado pelo Estado de Mato Grosso por intermédio das CDAs atualizadas
” (Id. 159625161 – fls. 9), está claro, aliás, claríssimo, no acórdão embargado que, o embargante
não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por fim, anoto que, apesar de a embargada nas contrarrazões requerer “
a baixa da restrição judicial lançada no veículo descrito e caracterizado a fls. 71 dos autos físicos; ou alternativamente, requer seja alterada a restrição de circulação lançada sob o veículo, para restrição a venda, possibilitando ao Executado a utilização do bem que lhe pertence, até o transito em julgado do feito
” (Id. 160135175 – fls. 6), o requerimento deverá ser direcionado ao Juízo de Primeiro Grau.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023